Tribunal: TJSP
Processo: 1000950-46.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação pleiteando deferimento de medida liminar para que fosse determinada a imediata titulação do autor em especialista em clínica médica, com confirmação da tutela em sentença de mérito – Sentença que julgou improcedente o pedido – Recurso do autor – Tese no sentido de que houve ofensa ao princípio da isonomia – Não cabimento – Tempo adicional de realização da prova prática

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação pleiteando deferimento de medida liminar para que fosse determinada a imediata titulação do autor em especialista em clínica médica, com confirmação da tutela em sentença de mérito – Sentença que julgou improcedente o pedido – Recurso do autor – Tese no sentido de que houve ofensa ao princípio da isonomia – Não cabimento – Tempo adicional de realização da prova prática ofertado a todos os candidatos – Requerente que não logrou êxito em demonstrar nexo de causalidade entre a conduta da requerida e sua reprovação – Manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do que autoriza o art. 252 do RITJSP e o AgInt no REsp no 2.026.618/MA do STJ – RECURSO DESPROVIDO.